Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL. UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS NÃO CONFIGURADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. A Instrução Normativa n. 2004/2021 desobriga as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional de apresentar a escrituração, razão pela qual não se vislumbra, no caso concreto, a utilidade de expedição de ofício à Receita Federal para a obtenção da Escrituração Contábil Fiscal, o acórdão
3. Quanto à adoção de medidas excepcionais, como a expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes dos bancos de dados de órgãos públicos, além de haver diligências ainda não realizadas pela parte agravante, conforme destacou a decisão agravada, registrou-se que “a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento segundo o qual a aludida diligência só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para o credor localizar os bens do devedor” (Acórdão 1382307, 07259601320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021).
4. Na hipótese, o que a embargante pretende é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.